Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737274-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DO AMARAL BERTON AGRAVADO: KELLY RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FABIO DO AMARAL BERTON em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0002034-65.2017.8.07.0006, que indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais em face do valor penhorado em favor do credor, tendo sido determinada a liberação total para o exequente. Inicialmente, vislumbro que, em que pese a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça, tal benefício não se estende ao advogado, nos termos do art. 99, §5o do CPC: § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Assim, intime-se o patrono ao agravante para o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de dezembro de 2021